Tribunal: TJES
Processo: 5001335-05.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2021-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001335-05.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5001335-05.2017.8.08.0024

APELANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento
S/A em razão da Sentença contida no id 1174277, na qual a MM.ª Juíza da Segunda Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, em Ação de Embargos à Execução Fiscal ajuizada pela ora Apelante em face do Município de Vitória, julgou improcedentes os pedidos insertos na petição inicial.

Nas razões de seu recurso (id 1174281) a Apelante aduz, como fundamento do pedido de reforma da Sentença recorrida, em resumo, que a decisão administrativa, proferida no âmbito do PROCON municipal, possui vício de fundamentação, notadamente quanto à diferenciação entre a Tarifa de Abertura de Cadastro (TAC) e a Tarifa de Cadastro (TC).

Contrarrazões (id 1174286) pelo desprovimento do recurso.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, em 06 de maio de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001335-05.2017.8.08.0024

APELANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que, em decorrência de processo administrativo (n.º 1673/2013) deflagrado a partir de reclamação formalizada por consumidor no PROCON Municipal de Vitória, foi imposta multa em desfavor de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A da ordem de R$ 51.395,36 (cinquenta e um mil, trezentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos) – vide id 1174261.

A sanção aplicada pelo Órgão de Defesa do Consumidor decorreu do reconhecimento da existência de cláusulas abusivas inseridas pela Aymoré em contrato de empréstimo para financiamento de veículo, dentre elas a Tarifa de Cadastro (TC).

Com a conclusão do procedimento no âmbito do PROCON, houve a inscrição em dívida ativa daquele montante e o consequente ajuizamento de Ação de Execução Fiscal (processo de n.º 5002389-40.2016.8.08.0024, cópia no id 1174259) pelo Município de Vitória, na qual se busca obter o recebimento da quantia, atualizada quando da propositura da demanda, de R$ 90.410,43.

Citada no executivo fiscal a Aymoré ofereceu garantia ao juízo e, então, aviou a presente demanda, isto é, Embargos à Execução Fiscal, na qual alega, em resumo, vício de fundamentação da decisão administrativa que deu ensejo à formação da CDA, haja vista, segundo sustenta, que o PROCON levou em consideração a abusividade da cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), encargo este que é diverso daquele objeto da reclamação do consumidor (Tarifa de Cadastro – TC).

Na Sentença proferida nesta demanda (id 1174277) a MM.ª Juíza
a quo
, mesmo reconhecendo o equívoco constante na decisão administrativa proferida no PROCON Municipal, julgou improcedente o pedido deduzido pela Aymoré na petição inicial. Segundo a Magistrada:

“O embargante argumentou que no processo administrativo do PROCON de n. 1673/2013 fora aplicada multa por suposta cobrança de tarifa de abertura de crédito, entretanto a reclamação originou-se da discordância da consumidora acerca da cobrança de tarifa de cadastro. Assim, a decisão seria nula por utilizar fundamentação incompatível com a realidade dos autos. Ademais, acrescentou não haver ilegalidade na cobrança de tarifa de cadastro.

Não obstante o alegado, o vício apontado pelo embargante é insuficiente a desconstituir a CDA.

Ainda que se reconheça o equívoco na citação feita pelo PROCON no corpo do decisum, a sanção da conduta guarda relação com a abusividade da cobrança da tarifa.

Ou seja, a divergência da nomenclatura, mas com diferenças mínimas na definição de tarifa de abertura e tarifa de cadastro não são hábeis a anular a penalidade e ilidir a presunção de certeza e liquidez da CDA. O fato gerador de ambas, extinta tarifa de abertura de crédito e atual tarifa de cadastro é parcialmente coincidente.

Ademais, em que pese o embargante alegue que a cobrança da tarifa de cadastro é legítima não fez prova em tal sentido. Ressalta-se que apesar de atualmente ser admitida a cobrança da rubrica, essa só se legitima se preenchidos alguns requisitos, os quais cabiam à embargante demonstrar, ônus do qual não se desincumbiu.”

Inconformada com tal conclusão, a Aymoré interpôs o recurso em julgamento (id 1174281), em cujas razões reitera os argumentos expostos na petição inicial, que teriam sido, em sua perspectiva, inclusive admitidos pela Magistrada na Sentença recorrida.

De fato, o equívoco cometido no PROCON é incontroverso, uma vez que aquele Órgão, para aplicar a penalidade à ora Apelante, levou em consideração a abusividade de cláusula que é diversa da objeto da reclamação, porquanto o questionamento do consumidor dizia respeito à Tarifa de Cadastro, ao passo que o PROCON, ao fundamentar a decisão administrativa, apontou a abusividade da Tarifa de Abertura de Crédito.

O equívoco ora mencionado, em meu sentir, é grave porque a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), firmada em recurso repetitivo (e nas Súmulas ns.º 565
[1]
e 566
[2]
), é no sentido de reputar lícita a cobrança da Tarifa de Cadastro. Neste sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE. 1. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (2ª Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012). 2. Nos termos dos arts. 4º e 9º da Lei 4.595/1964, recebida pela Constituição como lei complementar, compete ao Conselho Monetário Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a remuneração dos serviços bancários, e ao Banco Central do Brasil fazer cumprir as normas expedidas pelo CMN. 3. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a orientação estatal quanto à cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era essencialmente não intervencionista, vale dizer, "a regulamentação facultava às instituições financeiras a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a norma definia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados e prestados ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a transparência da política de preços adotada pela instituição." 4. Com o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil. 5. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a sucederam, de forma que não mais é válida sua pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008. 6. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado. 7.
Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente"
(Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). 8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto. -
2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
. - 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 10. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013). (Sem grifo no original).

Como se vê e conforme se depreende dos autos, a sanção imposta pelo PROCON levou em consideração encargo considerado pelo STJ como ilícito (a Tarifa de Abertura de Crédito), encargo este que não foi questionado pelo consumidor, que, na verdade, impugnou cláusula que contém obrigação (Tarifa de Cadastro) lícita – de acordo com precedente repetitivo da mencionada Corte Superior.

Assim, o equívoco,
data maxima venia
, cometido no Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor

– do qual resultou a CDA que aparelha o executivo fiscal – comprometeu, em minha conclusão, a cobrança levada a efeito pelo Município Apelado na Ação de Execução Fiscal.

Isso porque além de macular a certeza da obrigação contida no título executivo, haja vista o comprometimento da apuração relativa à existência
regular
do crédito
[3]
, também afeta sua liquidez, porquanto, reitero, o valor da multa imposta levou em consideração cláusula lícita.

Em outras palavras, outro seria o montante da sanção caso o PROCON houvesse considerado a legitimidade da cobrança da Tarifa de Cadastro; no entanto, o citado Órgão consumerista não só ignorou a TC como penalizou a Apelante por encargo nem sequer questionado pelo consumidor (a TAC).

Destarte, sem a certeza e liquidez há que se declarar a nulidade do título que dá azo à execução, conforme julgado deste egrégio Órgão Colegiado que restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO FUNDADA EM CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP). AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO. FALTA DE APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. EMBARGOS À EXECUÇÃO PROVIDOS. EXECUÇÃO EXTINTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A execução de título extrajudicial depende da existência de título líquido, certo e exigível. 2.
O título é líquido, quando inexiste suspeita concernente ao seu objeto (Carnelutti) ou, em outras palavras, quando já se encontra perfeitamente determinada a quantidade dos bens que lhe constituem o objeto ou quando essa quantidade é determinável mediante a realização de meros cálculos aritméticos, sempre sem necessidade de buscar elementos ou provas necessários ao conhecimento do 'quantum' (Dinamarco)
. 3. A execução de multa contratual constante em contrato de fornecimento de gás liquefeito de petróleo (GLP) depende, na espécie, de apuração do valor devido a título das cláusulas penais previstas no contrato (multa pela rescisão antecipada e outra relativa ao custo dos investimento realizados pela fornecedora), sem a qual o título carece de liquidez. Precedentes do e. TJES. 4. Sentença reformada com julgamento de procedência dos pedidos formulados nos embargos à execução e consequente extinção da demanda executiva. 5 Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048140221853, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2021, Data da Publicação no Diário: 10/03/2021). (Sem grifo no original).

A conclusão alcançada após a leitura dos autos, portanto, é a de que os argumentos da Apelante são procedentes, haja vista que o título que serve de base à Ação de Execução Fiscal não reúne os atributos necessários à garantir-lhe força e eficácia executiva.

Do exposto, dou provimento ao recurso para, reformando a Sentença recorrida, julgar procedente o pedido deduzido na petição inicial, seja para reconhecer a nulidade da CDA que aparelha o executivo fiscal, seja para declarar extinta a Ação de Execução Fiscal n.º 5002389-40.2016.8.08.0024.

Em razão da reforma da Sentença, inverto a verba sucumbencial constante no
decisum
, condenando o Apelado a restituir as custas desembolsadas pela Apelante e ao pagamento de honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

[1]
“A pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, é válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008.”

[2]
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”

[3]

Conforme doutrina (inclusive citada na petição inicial) de Cleide Previtalli Cais, para quem a “certeza é atributo relativo à existência regular do crédito, com origem, desenvolvimento e perfazimento conhecidos, dotado de natureza determinada e fundamentação legal ou contratual induvidosa, enquanto a liquidez é ligada ao valor do crédito, em termos originais do principal, juros, multa e outros encargos legais.” (
In
“O processo tributário.” 6ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 536).

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. CDA RESULTANTE DE MULTA IMPOSTA PELO PROCON. ÓRGÃO CONSUMERISTA QUE LEVA EM CONSIDERAÇÃO ARGUMENTO NÃO QUESTIONADO PELO CONSUMIDOR. COMPROMETIMENTO DA CERTEZA E DA LIQUIDEZ DA OBRIGAÇÃO ESTAMPADA NO TÍTULO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Embargos à execução fiscal com impugnação de executivo fiscal instruído com CDA resultante de multa imposta pelo órgão de proteção e defesa do consumidor (PROCON). 2. Reclamação do consumidor pertinente à Tarifa de Cadastro (TC), ao passo que a sanção imposta pelo PROCON levou em consideração a Tarifa de Abertura de Crédito (TAC). 3. Equívoco no órgão consumerista que compromete a certeza e a liquidez da obrigação contida na CDA, haja vista sua formação irregular e imposição de penalidade incompatível com a reclamação formalizada pelo consumidor. Doutrina. Precedentes. 4. Tarifa de Cadastro cuja cobrança é considerada legítima pelo c. STJ (Súmula 566). 5. Sentença reformada. 6. Recurso conhecido e provido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.